Tribunal: STF
Processo: Rcl 95095
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto Fático-Probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5207007-38.20258.21.0001/RS. 
Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).
Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).
Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 154 DO STF. IMPRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO RE 593.443/SP (TEMA 154 DO STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA APLICABILIDADE DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF AO CASO CONCRETO, EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ARGUMENTO DE QUE O AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SUBTRAIU DA CORTE POPULAR A APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: O ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPRONÚNCIA DOS RECORRIDOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O TEMA 154 DO STF, QUE ESTABELECE QUE DECISÕES JUDICIAIS DE IMPRONÚNCIA NÃO TRANSGRIDEM O MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA AÇÃO PENAL PÚBLICA NEM OFENDEM OS POSTULADOS DO JUIZ NATURAL E DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. A DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO REFERIDO PRECEDENTE QUALIFICADO, DEU-SE À LUZ DO ARTIGO 129, INCISO I, E DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ABARCANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS. 
PRECEDENTES DO STF CONFIRMAM QUE DECISÕES DE IMPRONÚNCIA NÃO VIOLAM A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, SENDO APLICÁVEL O TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
A ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE A CONTROVÉRSIA DECIDIDA NO LEADING CASE E A HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO SE SUSTENTA, CONFORME DEMONSTRADO PELOS PRECEDENTES CITADOS, QUE APLICAM O TEMA 154 A SITUAÇÕES SEMELHANTES. 
IV. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.”

Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 154 da Repercussão Geral ao caso concreto, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre trancamento de ação penal ou afastamento da competência do Tribunal do Júri pela via do habeas corpus, mas sobre a impossibilidade de impronúncia em hipótese na qual existam indícios suficientes de autoria aptos a amparar a tese acusatória, circunstância que imporia a submissão dos acusados a julgamento perante ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…)§ 5º É inadmissível a reclamação:
I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(…)”

Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 
II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
IV – Recurso extraordinário não provido.
(RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”

Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 
Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, e manteve a impronúncia dos beneficiários desta reclamação em relação a um dos fatos a eles imputados, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIMES CONEXOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DE JORCINEI. IMPRONÚNCIA DOS DEMAIS RÉUS. AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A materialidade do crime de homicídio qualificado tentado está comprovada pela ocorrência policial, vídeo da troca de tiros, autos de apreensão, relatório de local de crime, relatório técnico, relatório de investigação, relatório de análise criminal, laudo pericial e laudo de balística forense. Há indícios suficientes de autoria apenas em relação ao réu Jorcinei, apontado pelo policial militar como o indivíduo que portava arma longa e "orquestrava a ação" durante o confronto, não havendo elementos probatórios suficientes para a pronúncia dos demais réus. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum, assegurar a execução de outro crime e contra policiais militares devem ser mantidas, pois há elementos nos autos que indicam que os fatos ocorreram em razão de disputas entre facções rivais pelo território e tráfico de drogas, com disparos efetuados em via pública, em bairro residencial, em dia útil e horário matutino contra agentes da segurança pública em exercício da função. Quanto aos crimes conexos, deve ser mantida a pronúncia apenas em relação ao porte ilegal de arma de fogo imputado a Danniel, havendo indícios de que estivesse portando o armamento dispensado no "Postão da Cruzeiro" no momento dos fatos. Não há elementos suficientes para a pronúncia dos réus pelo crime de associação para o tráfico, pois, embora o confronto tenha ocorrido entre membros de facções rivais, não há prova da estabilidade e permanência da associação criminosa, requisitos imprescindíveis para a configuração do delito. Quanto ao crime de corrupção de menores, também não há elementos robustos a indicar que os réus tenham praticado ou induzido o adolescente apreendido a praticar o ato infracional, sendo inviável a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri por este delito. 
RECURSO DE TELMO, JORCINEI E DANNIEL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MARLON PROVIDO. RECURSO DE FABIANO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.”

No caso, consoante se extrai do voto condutor, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela despronúncia do réu, com o fundamento de que:

“(...)
Quanto a Jorcinei, o fato foi confirmado em juízo pelo policial militar, quando apontou o réu como aquele que portava arma longa e "orquestrava a ação". 
Com relação a Telmo, não foi ouvido em juízo, ante a decretação de sua revelia ( 775.1). Em sede policial, referiu ter visto o veículo vermelho narrado na ocorrência policial, o qual era tripulado por dois indivíduos brancos. Narrou que o veículo foi estacionado, mas que permaneceu caminhando até ultrapassá-lo, momento em que ouviu o som de quatro disparos de arma de fogo e, ao olhar para trás, viu uma viatura da Polícia Militar, momento em que percebeu que foi alvejado nas costas (81.1).
 Como pontuou o magistrado ao prolatar a sentença, não haviam moradores comuns da região na rua no momento dos fatos, sendo que Telmo, no interrogatório policial, afirmou que não era da região, embora lá estivesse em busca de drogas.
 A descrição do terceiro ferimento de Telmo pela perícia oficial ( evento 1, INQ2), referiu que "Um outro projetil de arma de fogo, segundo os registros do prontuário hospitalar, atingiu a região glútea esquerda e provocou fratura no quadril. Esse ferimento foi penetrante (segundo o prontuário hospitalar) e teve trajeto de trás para frente". 
Contudo, diante da ausência de confirmação, em juízo, de sua participação na empreitada criminosa em face dos policiais, inexistem indícios suficientes a indicar a autoria de Telmo. 
Quanto ao réu Danniel, conforme consta no inquérito policial, foi preso no "Postão da Cruzeiro", por volta das 06h da manhã. À época, afirmou-se que foi um dos responsáveis pelos disparos sofridos pelas guarnições militares. 
Segundo consta no relatório de análise criminal, Danniel entra correndo no posto de saúde, não obedece os seguranças e adentra área restrita sem permissão, retornando ao saguão após a intervenção dos agentes. 
Terceiros teriam visto Danniel, ao entrar no posto, descartar uma arma de fogo, conforme referido no relatório, assim: "Em conversa com os seguranças, esses disseram que a polícia foi chamada pois um taxista viu Daniel jogar uma arma por cima do muro no próprio postão (a direita da entrada). Salienta-se que populares informaram que o taxista abandonou o trabalho por temer represália por ter avisado os seguranças do Postão que teria visto Daniel dispensar sua arma". 
A testemunha Joel, à época dos fatos vigilante do posto de saúde ( 236.2), referiu que um taxista teria informado a um de seus colegas que um indivíduo teria jogado uma arma para dentro do posto. Ao realizarem buscas no pátio, localizaram a arma dispensada. Contudo, declarou não saber quem jogou a arma. 
Por sua vez, o policial Pekim, embora não pudesse confirmar a participação de Danniel nos homicídios tentados contra os policiais militares, acreditava que ele estivesse, sim, armado. 
Assim, como pontuado pelo magistrado, inexistem indícios suficientes da autoria de Danniel pela prática de homicídio tentado qualificado em face dos policiais.
(...)
Assim, assiste razão, em parte, à defesa, quanto a Telmo, pois, como exposto alhures, inexistentes indícios suficientes de autoria a ensejar a sua pronúncia. A mesma sorte não assiste ao Ministério Público, uma vez que deve ser mantida a impronúncia de Marlon, Fabiano, Weslley e Danniel.
(...)
Isso porque, existindo amparo suficiente a caracterizar a materialidade e os indícios de autoria, não cabe ao juízo de pronúncia aprofundar a análise dos fatos, a qual compete ao Conselho de Sentença. 
No que se refere às qualificadoras, havendo sido produzida prova mínima sobre a sua incidência, não podem ser afastadas, tendo em vista que "somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença"
(...)
Nessa direção, assim como ocorre na pronúncia do crime contra a vida, não cabe ao juízo aprofundar-se no mérito da discussão, a qual cabe ao Tribunal do Júri, por expressa previsão legal. 
Assim, deve ser mantida a pronúncia no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo quanto a Danniel, tendo em vista a presença de indícios de que estivesse portando o armamento dispensado no "postão da cruzeiro" no momento dos fatos. 
Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, por outro lado, tendo em vista que, para a sua configuração é "imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes”, a prova dos autos se mostra insuficiente à pronúncia de Telmo, Jorcinei, Weslley, Danniel e Fabiano. 
Isso porque, embora as tentativas de homicídio contra os policiais militares tenham sido cometidas após sua intervenção em confronto armado entre membros de facções rivais da Vila Cruzeiro, não há nada nos autos que dê conta da reunião dos acusados para a consecução do delito referido. 
Segundo o relatório técnico nº 014/2022 e o relatório de investigação, a disputa já vinha se acirrando na localidade, com outras ocorrências, inclusive de homicídios consumados, devido ao embate entre as organizações criminosas "Os Manos" e "V7", notórias pela atuação no tráfico de drogas. Não obstante, embora Marlon e Fabiano tenham sido referidos como líderes das respectivas organizações criminosas, e Telmo, Weslley e Danniel fossem delas membros, as imputações não restaram devidamente comprovadas nos autos.
Nessa direção, inviável sejam os réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.” (grifo nosso)
 
Outrossim, infundada a alegação do agravante no sentido da “impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, tendo em vista que - justamente por ausência de justa causa - é inidônea a pronúncia fundamentada em elementos inconsistentes no apontamento da autoria do delito. 
Cabe ressaltar a existência do sistema bifásico do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apreciação da presença dos elementos constituintes da justa causa são aferidos justamente na primeira etapa do procedimento (judicium accusatione), não prosperando o argumento acerca da violação do judicium causae. 
Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.
Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.  Cito precedentes no mesmo sentido:

“Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.
I. Caso em exame 
*. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. 
*. O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul despronunciou os acusados em razão de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, por reputar insuficientes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus. 
*. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, na forma do Art. 14, II, e Art. 29, combinados com o Art. 69, todos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de apreciação de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). A Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
II. Questão em discussão 
*. O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado. 
III. Razões de decidir 
*. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 
*. A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 
*. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV. Dispositivo 
*. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 67.784-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 )

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)

Outrossim, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl 63.001-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.02.2024)

“Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 
1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 
2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)

Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente